Tribunal: TJDFT
Processo: 0714192-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. OPERADORA DE TELEFONIA. GOLPE DO BOLETO. FORTUITO EXTERNO. CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a restituir à autora/recorrida a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). Conforme exposto na inicial, a recorrida teria sido vítima do golpe do falso boleto, cujo dano material atribui a falha na prestação do serviço da recorrente. O Juízo de primeiro grau concluiu que "o boleto encaminhado para a autora possuía a logomarca da parte requerida e não era de se esperar que a autora soubesse os números iniciais dos boletos verdadeiros emitidos pela parte requerida".
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não existiria conduta ilícita em sua atuação, uma vez que não emitiu o boleto apontado pela recorrida.
4. A recorrida, por sua vez, não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, entretanto, não há comprovação de que o boleto para quitação de supostos débitos referentes a operadora de telefonia foram emitidos pela recorrente e tampouco que a recorrida acessou os canais oficiais a fim de renegociar supostos débitos em atraso. Além disso, ao ID 49155595 - Pág. 4 foi apresentada documentação que demonstra inexistir contratos ativos, bem como débitos em nome da recorrida.
7. Assim, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC), não sendo cabível, na hipótese, a inversão legal prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, à míngua de prova de falha na prestação do serviço ou de falha na segurança, de modo a configurar eventual fortuito interno. Por fim, verifica-se que o beneficiário do pagamento é terceiro estranho à lide, conforme evidencia o documento de ID 49155571 - Pág. 2, a afastar a responsabilidade da recorrente, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão no 1692390, 1a Turma Recursal, julgamento: 20.04.2023, publicado no DJE: 04.05.2023).
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.